Tribunal: STF
Processo: RE 1506457
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do contribuinte.   



    A parte embargante sustenta, em síntese, que não houve menção ao pedido conjunto de suspensão do processo.



    O Estado do Rio Grande do Sul foi intimado para se manifestar, oportunidade em que afirmou “que não se opõe ao acolhimento dos Embargos Declaratórios da parte adversa, no sentido de se suspender o feito pelo prazo de trinta dias”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, as parte apresentaram pedido em conjunto de suspensão do feito, o qual não fora analisado anteriormente.



    Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela convenção das partes. Na hipótese, ambas as partes concordam com a suspensão do feito, em razão da realização de tratativas entre elas.



    Nesse contexto, diante da possível solução extrajudicial, não vislumbro prejuízo à suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, conforme requerido.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de determinar a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente